Tribunal: TJSP
Processo: 2038305-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – Insurgência contra decisão que reconheceu a citação dos réus e cadastrou o advogado que representa seus interesses nos autos da ação conexa para o recebimento das intimações – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – Insurgência contra decisão que reconheceu a citação dos réus e cadastrou o advogado que representa seus interesses nos autos da ação conexa para o recebimento das intimações – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.